Tribunal: TJMT
Processo: 1000131-93.2016.8.11.0040
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-18

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. CONSUMIDOR. DECRETAÇÃO DA REVELIA POR AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. CARÁTER RELATIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO. CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
Recurso Inominado. Sentença de parcial procedência com a declaração de inexistência do débito sub judice (R$ 105,85 – 05/11/2011) condenação da parte recorrente ao pagamento de indenização moral fixada em R$ 12.000,00 (doze mil reais).
Revelia decretada no id. 53581554 por ausência de contestação, apresentada no prazo legal.
Recurso que pretende a reforma para o julgamento de improcedência ou, alternativamente, minorar o quantum fixado.
A parte consumidora alega não ter possuído relação jurídica junto a empresa recorrente, sendo surpreendida com a cobrança oriunda de fatura telefônica e inscrição indevida do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
Os efeitos da revelia são relativos, podendo o revel intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontrar (art. 346, parágrafo único do CPC).
Após a prolação da sentença, a parte recorrente apresentou defesa acompanhada de 01 documento de comprovação da prestação do serviço de telefonia, id. 21019473.
Prova impugnada em contrarrazões.
A ausência de contestação autoriza a imposição dos efeitos da revelia, dentre eles, o não conhecimento das razões fáticas encartadas na peça defensiva.
Entretanto, deve ser feita a adequação do valor da indenização estabelecida a título de dano moral, levando-se em consideração a extensão do prejuízo moral experimentado.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da condenação por danos morais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 8.000,00 (oito mil reais).

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Erro de intepretação na linha: '
Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}
': java.lang.NullPointerException
Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]
Parte(s):

[VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRENTE), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE), ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 895.148.821-72 (RECORRIDO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.
E M E N T A
R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/10/2020